Tribunal: STF
Processo: RE 79049
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
- Ação penal regida pela Lei n. 4.611, de 2 de abril de 1965. Legitimidade de sua instauração por iniciativa concorrente do Ministério Público, ainda que a autoria do crime não haja permanecido ignorada por mais de quinze dias. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
II. Recurso provido.